Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714386-61.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTÔNIO GOMES BASILIO AGRAVADOS: ANTÔNIO JOÃO PEREIRA DO AMARAL e MARILENE LINHARES DE SOUSA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de homologação de acordo (ID 19308091, p. 4-5). Observo, conforme acórdão ID 12432839, que este órgão negou provimento ao agravo de instrumento e agravo interno interpostos por Antônio Gomes Basílio. O Recurso Especial interposto por este não fora admitido[1], motivo por que interpôs Agravo em Recurso Especial[2]. As partes apresentaram petição de homologação de acordo e, em razão deste, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso por perda de objeto. Na mesma decisão, determinou a baixa dos autos à origem para apreciação do pedido em comento[3]. Verifico, em consulta ao andamento processual dos autos originários, que estes estão arquivados provisoriamente, nos termos do art. 921, §1°, do Código de Processo Civil. O Juízo de Primeiro Grau é competente para a análise e, se o caso, homologação da referida transação, pois continua vinculado ao processo para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Eventual decisão a respeito, de forma inédita, por este Segundo Grau, implicaria inequívoca supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 15081146. [2] ID 16165078. [3] ID 19308091, p. 9.